Tribunal: TJMT
Processo: 1026226-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1026226-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Eduardo Mahon, Armando Camargo Penteado Neto e José Eduardo Pessuna
Paciente: Ronaldo Santana
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ronaldo Santana, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da denominada “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso/MT, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.
Em apertada síntese, afirmam os impetrantes que o paciente encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias sem que fossem revistos os motivos e as razões ensejadoras da custódia cautelar, consoante dispõe o pacote anticrime – Lei 13.964/2019, bem como sem analisar a necessidade da manutenção da medida cautelar excepcional diante do contexto pandêmico, o que caracteriza excesso de prazo.
Em outro sentido, sustentam que a prisão deve ser relaxada por ofensa ao princípio da presunção de inocência e por inexistirem provas robustas das condutas ilícitas atribuídas ao pretenso beneficiário, que possui reputação ilibada, sem quaisquer antecedentes ou até mesmo passagem policial, não havendo requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe concedido a imposição de medidas acautelatórias menos severas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito dos argumentos vertidos pelos impetrantes, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária e perfunctória, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, conquanto ventilados questionamentos relativos à suposta ausência do cometimento dos crimes imputados ao paciente, a discussão acerca dele ter ou não ter perpetrado os delitos questionados, por exigir um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comporta análise em sede de habeas corpus, sob pena de o writ substituir-se à ação de conhecimento, via própria para apreciação probatória exauriente.
Com efeito, para além de inadequada a via eleita, alegações fundadas na interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva, demandam intensa valoração dos elementos de informação produzidos no âmbito da ação penal e do próprio acervo da instrução probatória a ser eventualmente constituída em Juízo, não competindo exame no âmbito da presente ação constitucional.
Não por outro motivo, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).
Seja como for, na espécie, extrai-se que as investigações consubstanciadas no bojo da “Operação Mahyas” expuseram a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, em tese, pelo menos 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso/MT.
Até onde restou apurado, Ronaldo Santana é um dos integrantes mais ativos da organização criminosa e muito próximo ao coinvestigado Levinaldo (um dos líderes da facção criminosa), sendo integrante do núcleo de executores dos crimes, tendo sua participação demonstrada nos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião, conforme se vê extrai do decreto preventivo:
“Segundo as diligências, o representado Ronaldo Santana é um dos integrantes mais ativos da organização criminosa e muito próximo a Levinaldo, inclusive, integrando o núcleo de executores dos crimes.
A sua participação restou demonstrada nos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião. Na maioria delas, ele estava nos veículos alugados por Levinaldo (Gol e Ônix) para perpetrarem os delitos.
O rastreamento dos veículos alugados (veículo Gol – fls. 1022/1057), bem como as conversas no WhatsApp entre Levinaldo e Ronaldo, demonstram claramente a participação, porquanto foram localizadas conversas em que discutem a divisão do proveito do crime.
Some-se a isto o fato de que o representado Ronaldo participou da reunião do posto de combustível, na qual, provavelmente, o grupo criminoso organizou o roubo da Fazenda São Pedro.” (id. 69960456, pp. 10-11)
Com efeito, na decisão constritiva, o magistrado assentou que o paciente, supostamente, pertenceria à célula da organização criminosa atuando como um dos executores diretos dos crimes, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa.
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso.
Desse modo, tem-se que o aludido contexto fornece indícios suficientes acerca do envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.
Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta do paciente, destacadamente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).
Em outras linhas, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, além de se vislumbrar a necessidade de manutenção das medidas visando o resguardo à ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tudo sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e artigo 315 do CPP. Confira-se:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias a resguardar os criminosos (...)” (id. 69960460, pp. 3-4). (Grifou-se)
Frise-se que os Tribunais Superiores têm reiterado que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
Ademais, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar de a unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são!
Lado outro, importa esclarecer que, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o paciente tem direito de ter sua prisão reavaliada em 90 (noventa) dias, o que vem sendo feito devidamente no caso. Entretanto, o fato de referido lapso temporal ter se expirado não implica, por si só, em imediata colocação do paciente em liberdade, a exigir, em verdade, a reanálise da prisão preventiva ao juiz de origem.
A propósito, “assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...)” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
À guisa de argumento, nota-se que o julgador de primeiro grau já analisou a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, quando formulado pedido de revogação da medida pelo paciente, oportunidade em que manteve o decreto segregatório sob o fundamento de que os investigado, incluindo o beneficiário, “não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que os acusados possuem bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída”. (id. 69960464, p. 15).
No caso, a situação, à primeira vista, ainda persiste, porquanto não apresentado nenhum fato novo que modifique a circunstância fática do paciente, sendo certo, por outro, que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Destarte, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação, ao menos nesta etapa de cognição sumária e perfunctória, das medidas alternativas elencadas no artigo 319, do CPP, as quais não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
Por fim, quanto ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Nesse contexto, dada a sua complexidade, a hipótese em apreço reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada